Tribunal: TJES
Processo: 5000267-67.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-67.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: GELCIMAR DA SILVA MOTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXORBITÂNCIA. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “Em síntese, narra a inicial que o autor teve seu nome indevidamente inscrito em protesto cartorário pelo Requerido, na quantia de R$1.366,07. Contudo, o Requerente informa que nunca teve qualquer vínculo jurídico com o requerido, não se justificando a inscrição”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que o réu promova a retirada do protesto indevido em nome do autor; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Por meio de Recurso Inominado, a parte ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal merece parcial acolhimento. Verifica-se que a parte ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de cumprir seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada quanto ao ponto: “O Requerido, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação nem mesmo apresentou contestação, o que ensejou a aplicação da regra da revelia descrita no art. 20 da Lei n. 9.099/95. Portanto, decreto a revelia do Requerido. Analisando as provas contidas nos autos (id 37309460; 37309461) e considerando a revelia decretada, hei por bem considerar verdadeiras as alegações descritas na petição inicial, de modo que não há nos autos prova da existência de relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o réu. Veja-se que, embora transcrito o CPF do requerente, sendo este – CPF nº 000.840.997-80, o nome lançado é de JOSE CARLOS PEREIRA (id 37733384). Assim, entendo que o documento, por si só, demonstra o equivoco desde a preparação para o lançamento junto ao protesto. Logo, considerando a inexistência do contrato, entendo que não foi legítimo o protesto realizado pelo réu em desfavor do autor, cabendo à requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito”.

6. No que se refere aos danos morais, entendo, em consonância com o juízo de piso, que estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, conforme se extrai do seguinte trecho: “O dano moral, em casos como o presente, é presumido, extrapolando os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, ser considerado mero aborrecimento. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é sabido que a reparação do dano moral tem um caráter de punição ao infrator, e o valor a ser fixado a título de indenização deve atender ao binômio ‘reparação/punição’ (proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e à extensão do dano) e à situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.” Entretanto, entendo que o valor arbitrado se encontra acima dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal. Dessa forma, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais deste Estado e, considerando que o montante fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo, entendo por bem reduzi-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, a meu ver, compensa adequadamente a parte autora e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógica da condenação, respeitando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de manter coerência com os valores usualmente arbitrados por esta Turma em casos análogos.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)